Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-06.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-06.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA SANTOS NETO - CPF: 049.715.139-14 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS
SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000071-06.2022.8.11.0010

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

APELADA:

SANDRA CRISTINA SANTOS NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenatória de Restituição de Indébito com pedido de Indenização por Dano Moral no 1000071-06.2022.8.11.0010, ajuizada por
SANDRA CRISTINA SANTOS NETO,
que julgou procedente a pretensão autoral e declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de n° 430635622 realizado em 24/03/2021, no valor de R$ 14.767,30 (quatorze mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), sendo iniciado tais descontos no mês de maio de 2021; condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, bem como, condenou o requerido à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contado da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de cada desembolso.

Condenou ainda, a parte requerida, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inicialmente, o apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

O apelante em suas razões recursais sustenta que
“agiu em pleno exercício regular do direito, uma vez que o empréstimo fora devidamente contratado entre as partes” (sic).

Defende que”
in casu, a autora não provou ter sido induzido a um erro substancial por parte do Bradesco S/A, logo, ausentes os requisitos necessários à restituição dos valores” (sic).

Dispõe que “
não encontra respaldo jurídico o pedido de restituição de valores, motivo pelo qual o Banco Réu o refuta in totum, pois o consumidor somente terá o benefício previsto no art. 42 do CDC quando, de fato, receber cobranças de valores indevidos e efetivamente pagos” (sic)
o que não ocorreu no caso em tela.

Afiança que
“não é permitido buscar tal direito de ação ou de defesa quando o fato que se opõe é um fato cujo o qual não existe contradição pelas partes. Assim, litiga de má-fé a parte autora ao adotar posição fático-jurídica contrária ao anteriormente assumido” (sic).

Assevera que “
não cabe falar em indenização por danos morais sem haver dano comprovado e o nexo entre a conduta e a consequência, logo, afirma que não se verifica qualquer direito à indenização por dano moral, pois não ocorreu ofensa alguma a bens imateriais derivada de ações provindas da parte recorrente, não há também, qualquer elemento que demonstre que o ocorrido causou qualquer abalo psicológico à parte autora” (sic).

Suscita que

não há que se falar danos materiais, nem tão pouco em indenização por danos morais, posto que o contrato foi validamente contratado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, e caso não seja esse

entendimento, requer a devolução de forma simples dos descontos diante da ausência de má-fé, bem como redução dos danos morais (Id. 189631175).

A parte apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões recursais do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 189631178).

O preparo foi recolhido no Id. 190228151.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o recorrente pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão o apelante, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SANDRA CRISTINA SANTOS NETO
ajuizou ação

declaratória de inexistência de débito c/c condenatória de restituição de indébito com pedido de indenização por dano moral, em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em suma, que o Banco réu vem procedendo descontos referentes à empréstimo não contratado em seu benefício previdenciário, oriundo do contrato de n° 430635622 realizado 24/03/2021, no valor de R$ 14.767,30 (quatorze mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), tendo iniciado tais descontos no mês de maio de 2021, os quais desconhece.

Em face desses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência
“inaudita altera pars”
, para determinar a imediata suspensão da cobrança ilegal.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência do contrato de no 430635622, no valor de R$ 14.767,30 (quatorze mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), bem como a condenação do requerido ao pagamento do valor de RS 4.903,20 (quatro mil novecentos e três reais e vinte centavos) a título de restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento à título de indenização pelos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão autoral e declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de n° 430635622 realizado em 24/03/2021, no valor de R$ 14.767,30 (quatorze mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), com início dos descontos no mês de maio de 2021.

Condenou ainda o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, bem como, condenou o requerido à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente

em sentença.

Inconformado, o apelante insurge-se sob o argumento de que não há que se falar danos materiais nem mesmo em indenização por danos morais, posto que o contrato foi validamente contratado, agindo em pleno exercício regular do direito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e caso não seja esse o entendimento, requer a devolução de forma simples dos descontos diante da ausência de má-fé, bem como redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso
caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, juntando contrato e, ainda, comprovar que o crédito impugnado foi debitado na conta da consumidora, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigíveis os débitos indicados pela autora, haja vista a ausência de comprovação da contratação, de modo que acertada a sentença a quo que declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de n° 430635622.

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo magistrado de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
– RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – ALTERAÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARA A FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Seguindo o entendimento dominante no c. STJ, a repetição do indébito deve se dar na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
. (N.U 1000486-89.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, acrescida dos consectários legais determinados em sentença, bem como para julgar improcedentes o pedido quanto ao dano moral, na forma supra fundamentada.

Por consequência, considerando que a autora foi vencida na maioria dos pedidos, deve haver a inversão do ônus sucumbencial, para que a parte autora seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024